Tribunal: TJPA
Processo: 0822045-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822045-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELINO LIMA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de ação de revisão de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira.

Na decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito do valor considerado devido, impedir a negativação do nome do autor e fixar multa por descumprimento. Contudo, foi deferida a inversão do ônus da prova.

O agravante alegou risco de inscrição em cadastros de inadimplentes e pretendia o deferimento da tutela para resguardar sua posse do bem, além de autorizar o depósito das parcelas incontroversas.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de tutela recursal. Após a apresentação de contrarrazões, os autos foram remetidos ao relator para julgamento definitivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. No caso concreto, não se verificou a probabilidade do direito alegado, uma vez que o agravante não comprovou a abusividade das cláusulas contratuais, sendo insuficiente o cálculo unilateral apresentado para afastar cláusulas contratuais.
8. O percentual de juros pactuado não se mostrou exorbitante, estando aquém do limite de 50% acima da média de mercado, parâmetro firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS).
9. Conforme entendimento do STJ, o afastamento dos efeitos da mora em ações revisionais exige (i) depósito integral das parcelas, (ii) verossimilhança do direito e (iii) amparo em jurisprudência consolidada do STF ou STJ — requisitos não atendidos no caso.
10. A pretensão do agravante de depositar valor por ele considerado justo subverte a lógica contratual, além de gerar insegurança jurídica, por não estar respaldada por qualquer chancela judicial.
11. Alegações de venda casada e tarifas indevidas, por sua vez, demandam instrução probatória aprofundada, não se compatibilizando com o juízo sumário exigido para a tutela de urgência.
12. Assim, a decisão agravada, ao indeferir a medida, encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente o depósito parcial do valor reputado devido pela parte autora, sem chancela judicial ou demonstração de abusividade contratual manifesta.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 300

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, inciso VIII

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos)

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELINO LIMA OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de revisão de contrato bancário nº 0814094-56.2025.8.14.0040, ajuizada em face de BANCO C6 S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Assim sendo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteada na inicial.

4. Diante da relação de consumo que, em tese, legítima os atos que constituem a causa de pedir desta ação, e tendo em vista a hipossuficiência da parte autora em relação à parte requerida, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte autora, tal como permite o art. 6º, VIII, do CDC.

5. Considerando as especificidades da causa, onde o requerente pretende rever as cláusulas do pacto celebrado entre os litigantes, o que diminui a possibilidade de autocomposição, deixo de designar audiência para tal fim. De qualquer modo, as partes, resolvendo o litígio direta e amigavelmente, poderão a qualquer tempo trazer aos autos instrumento de acordo para homologação, assim como requerer em conjunto a designação de audiência de conciliação, não se verificando, assim, prejuízo algum.

Assim, determino a CITAÇÃO do(a) requerido(a) no endereço indicado na inicial, para querendo, apresentar reposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos efeitos da revelia, e, caso tenha proposta de acordo, deverá ofertá-la em preliminar na contestação.”

Inconformado com a decisão que indeferiu a tutela de urgência, o agravante interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, sustentando a possibilidade de sua concessão nos termos do art. 1.019, I, do CPC, bem como a tempestividade do recurso e a dispensa do preparo em razão da justiça gratuita deferida em primeiro grau. No mérito, afirma não pretender se eximir do pagamento da obrigação, mas apenas quitar o valor que entende devido, alegando a existência de cobranças abusivas no contrato, como tarifas e seguros supostamente não informados. Defende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o risco de agravamento de sua situação financeira, inscrição em cadastros restritivos e perda da posse do bem, requerendo autorização para o depósito das parcelas incontroversas, a abstenção de atos de cobrança e negativação, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a correção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A questão central cinge-se à análise dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, especificamente quanto à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles impede a concessão da medida.

No caso em análise, não vislumbro a presença do primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito alegado, o que já seria suficiente para o desprovimento do recurso.

Com efeito, a agravante não logrou demonstrar de forma cabal a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas. O simples afastamento das cláusulas questionadas no cálculo unilateral apresentado não se presta a comprovar qualquer ilegalidade, sendo imprescindível o contraditório e a ampla instrução probatória para tal verificação.

Nesse sentido, observo que o percentual de juros aplicados no contrato não ultrapassa significativamente a média de mercado, não atingindo o patamar de 50% acima desta, conforme critério consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça para caracterização de abusividade em operações bancárias, consoante precedente firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, processado pela sistemática dos recursos repetitivos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu parâmetros rígidos para o afastamento dos efeitos da mora em ações revisionais de contratos bancários. Segundo o entendimento consolidado naquela Corte Superior, é necessário o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: primeiro, o depósito do valor integral das parcelas contratuais; segundo, a demonstração de verossimilhança do direito alegado; terceiro, o fundamento em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do próprio Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, a agravante propõe depositar apenas o valor que ela própria considera "justo", sem qualquer chancela judicial prévia, o que não atende aos rigorosos requisitos estabelecidos pela jurisprudência superior. Tal pretensão revela-se manifestamente inadequada, pois permitiria ao devedor determinar unilateralmente o montante devido, subvertendo a lógica contratual e gerando insegurança jurídica.

Por outro lado, a alegação de venda casada de seguros e cobrança de tarifas abusivas, embora possa eventualmente configurar ilegalidade, demanda análise aprofundada que somente pode ser realizada com a devida instrução probatória e formação do contraditório, não sendo compatível com o juízo sumário próprio das tutelas provisórias.

Destaco, ainda, que a mera discussão judicial sobre a dívida não autoriza, por si só, a suspensão dos efeitos da mora ou a vedação à inscrição em órgãos de proteção ao crédito, especialmente quando não há depósito do valor integral das parcelas ou quando a probabilidade do direito não se mostra suficientemente evidenciada.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, tendo o magistrado a quo exercido adequadamente a análise dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, concluindo, com acerto, pela sua inadequação ao caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026